Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO COMO MANDATÁRIO DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA QUE PODE GERAR RESPONSABILIDADE AO MANDATÁRIO. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES RESTRITAS AO PETICIONANTE. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL ADMITIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o art. 119 do CPC, pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.
2. O peticionante/agravante possui mandato para prestar atividades administrativas em relação a empresa ÓTICA E RELOJOARIA PÉROLA LTDA e, consequentemente, possui informações e documentos indispensáveis e relevantes para que a demanda possa ser solucionada da forma mais assertiva possível. Ou seja, a intervenção do agravante não se constitui como mera participação abstrata no feito, mas, diferente disso, mostra-se medida relevante para o ideal desdobramento e resolução da demanda.
3. Resta evidente a possibilidade de o agravante vir a sofrer as consequências jurídicas da sentença a ser prolatada, visto que, como mandatário afirmou atuar perante a Junta Comercial do DF, efetuar pagamentos em geral e fazer transferências, e, inclusive, abrir, movimentar e encerrar contas correntes perante quaisquer estabelecimentos bancários, além de receber e dar quitações. Isto é, o recorrente detém conhecimento sobre vários atos que influenciam na prestação de contas e podem, consequentemente, lhe gerar responsabilidades decorrentes de sua atividade na empresa
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para permitir o ingresso de agravante como assistente litisconsorcial nos autos do processo no 0704713-57.2018.8.07.0007.